Tribunal: TJBA
Processo: 8031308-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031308-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS FELIPE BARBOSA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELLE BRAGA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos automáticos, concedendo apenas a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha realizados por instituição financeira, em contrato sob revisão judicial.

III. Razões de decidir
3. Demonstrada a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, com indícios de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave à subsistência do agravante.
4. Jurisprudência consolidada admite a suspensão de descontos em folha em ações revisionais, desde que haja depósito do valor incontroverso.
5. A concessão de tutela de urgência antes da oitiva da parte contrária é legítima quando demonstrado risco de dano irreparável, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha decorrentes de contrato bancário sob revisão judicial, desde que demonstrado o depósito do valor incontroverso e o risco de dano grave à subsistência do consumidor. 2. O contraditório prévio pode ser afastado quando caracterizado o periculum in mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, parágrafo único, I; 995, parágrafo único; 1.019, I; 330, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJBA, AI nº 0023517-29.2017.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8031308-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARLOS FELIPE BARBOSA e como apelada FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR